Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação de JAIR MESSIAS BOLSONARO, em que a defesa requer seja dispensado do comparecimento pessoal do interrogatório agendado pela Polícia Federal.



    A defesa tem conhecimento da SV 14 do STF e da jurisprudência pacificada em relação à colaboração premiada, porém insiste nos mesmos argumentos já rejeitados em decisão anterior, onde ficou absolutamente claro que o investigado teve acesso integral à todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos e que não há motivos para qualquer adiamento do depoimento marcado pela Polícia Federal para o dia 22 de fevereiro próximo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RiSTF e nos termos da decisão anterior, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intime-se, inclusive por meios eletrônicos, a defesa constituída do requerente.



    Comunique-se à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente